Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708653-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMILLA SPINDULA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, rejeitando em parte a impugnação por excesso de execução apresentada pelos executados nos autos de cumprimento individual de sentença movido por CAMILLA SPINDULA MOREIRA, determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic, assim como fixou a data da citação válida como termo inicial dos juros de mora. Em suas razões recursais, os agravantes se insurgem quanto ao alegado excesso de execução, sustentando que deve incidir ao caso o INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Sob a tese de que a restituição dos descontos efetuados a título de contribuição previdenciária reveste natureza de crédito tributário e não de crédito previdenciário, sustentam que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN, e da Súmula 188/STJ. Nessa esteira, ao apontarem a não cumulatividade dos juros de mora com a Selic, de incidência prevista a contar de dez/2021, cotejado com o trânsito em julgado em 08/05/2023, defendem não serem cabíveis os juros moratórios. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o periculum in mora da expedição de Precatório/RPV. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, rogam pela reforma da r. decisão impugnada, “decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 250,53, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 9.010,24, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifica-se a repetição da petição do Agravo de Instrumento de no 0708217-82.2024.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria em 03/03/2024. O presente agravo de instrumento, por sua vez, foi protocolado e distribuído em 05/03/2024. Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator